Tribunal: STF
Processo: HC 145290
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    DENÚNCIA – RECEBIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO. A referência, no ato de recebimento da denúncia, ao atendimento ao figurino instrumental, implica fundamentação razoável.